Tribunal: STF
Processo: HC 266912
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de petição de habeas corpus, formulada por Joaquim Pedro de Morais Filho, em benefício da “Coletividade Indeterminada de Cidadãos Brasileiros” que serviram em forças armadas estrangeiras ou possuem dupla cidadania.
Pugna, liminarmente, pela “suspensão imediata do direito ao voto e declaração de inelegibilidade de todos os afetados (...), com comunicação imediata ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para cassação de títulos eleitorais e bloqueio de participação em qualquer pleito, ante o fumus boni iuris manifesto nas provas do relatório (mais de 500 brasileiros em conflitos estrangeiros, riscos de neonazismo e terrorismo importado, pp. 3-7) e o periculum in mora decorrente da iminente ameaça à ordem pública e à pureza do processo democrático (art. 14, CF/88), que pode ser agravada por eleições futuras permitindo a influência de ideólogos conspiratórios radicalizados”.
No mérito, requer, a concessão definitiva da ordem para “declarar a inconstitucionalidade incidental da omissão legislativa no ordenamento jurídico brasileiro quanto ao vácuo penal sobre mercenarismo e dupla lealdade (...), determinando a suspensão definitiva de direitos políticos (art. 15, III, CF/88) e expulsão compulsória dos afetados, com base nas leis citadas (EC 131/2023, Lei 14.197/2021, Lei Antiterrorismo 13.260/2016 alterada 2021, e proposta de lei de traição à pátria 2025), obrigando o legislador a suprir a omissão em prazo razoável (mandado de injunção paradigmático, aplicado por analogia, como em ADO julgadas pelo STF), sob pena de perpetuar a "banalidade do mal" na inércia estatal (Arendt, aplicada em Streck, op. cit.), violando a efetividade constitucional e a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88)”.
É o relatório. Decido.

Verifico que não há indicação de ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração é manifestamente incabível.
Por fim, verifico que o requerente tem, de forma reiterada, formulado pedidos manifestamente inadmissíveis ao STF.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Em razão da manifesta inviabilidade dos pedidos formulados nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.

Publique-se.
Brasília, 22 de dezembro de 2025.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente